Tribunal: STF
Processo: AI 680413
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE AGRAVO 
   REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe 
   agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma.
2. 
   Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro 
   grosseiro.
3. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da 
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, 
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.